Tribunal: TJMT
Processo: 1020747-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020747-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), ANA PATRICIA ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 310.276.148-84 (AGRAVANTE), MARTHA ELIANA DO AMARAL RIBEIRO registrado(a) civilmente como MARTHA ELIANA DO AMARAL RIBEIRO - CPF: 100.853.178-29 (AGRAVANTE), LAURA LUCIA DO AMARAL RIBEIRO - CPF: 362.689.091-00 (AGRAVANTE), MARIA VALERIA AMARAL RIBEIRO - CPF: 094.176.238-69 (AGRAVANTE), EDSON MARCOS MELOZZI - CPF: 638.747.509-06 (AGRAVADO), ANGELO CARLOS MARONEZZI - CPF: 201.140.101-10 (AGRAVADO), AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA - CNPJ: 03.503.798/0001-82 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO AMARAL RIBEIRO registrado(a) civilmente como CARLOS ROBERTO AMARAL RIBEIRO - CPF: 329.889.238-68 (AGRAVADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), LEANDRO RAFAEL PERIUS - CPF: 027.207.750-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO DO AMARAL RIBEIRO (AGRAVADO), CHRISTINA HELENA DO AMARAL RIBEIRO - CPF: 068.580.698-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO AGRAVÁVEL. ART. 1.015, XI, CPC. DECISÃO SANEADORA EM QUE SE DETERMINA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS APENAS PELA RÉ. INSURGÊNCIA QUE DEVERIA SER FEITA EM 5 DIAS. ART. 357, §1o, CPC. JUIZ QUE ACOLHE PLEITO INTEMPESTIVO PARA QUE AMBAS AS PARTES ARQUEM COM O PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO OCORRIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1-Acerca do cabimento do recurso, entendo que deve ser conhecido e analisado em seu mérito, pois o art. 1.015, XI, do CPC, estabelece que cabe agravo de instrumento contra decisão sobre
“redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1o”
.

2- Afere-se do art. 357, §1o, que o prazo de insurgência contra a decisão saneadora é de 5 dias, findo o qual ela se torna estável.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1020747-34.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: ANA PATRICIA ALMEIDA RIBEIRO, MARTHA ELIANA DO AMARAL RIBEIRO, LAURA LUCIA DO AMARAL RIBEIRO e MARIA VALERIA AMARAL RIBEIRO

AGRAVADOS: EDSON MARCOS MELOZZI, ANGELO CARLOS MARONEZZI, AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA e CARLOS ROBERTO AMARAL RIBEIRO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
ANA PATRICIA ALMEIDA RIBEIRO, MARTHA ELIANA DO AMARAL RIBEIRO, LAURA LUCIA DO AMARAL RIBEIRO e MARIA VALERIA AMARAL RIBEIRO
contra decisão proferida em Ação de reintegração de posse c/c indenização e pedido de tutela de evidência no 0000992-60.2018.8.11.0094, Código 31847 - Vara Única de Tabaporã/MT, em que se determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes.

Em suma, a parte apelante sustenta que, “
foi proferida a decisão de saneamento e organização do processo, na data de 18/03/2022 (doc. 03), na qual o magistrado, dentre outros, determinou a produção de prova testemunhal, estabelecendo que o pagamento dos honorários do perito seria arcado exclusivamente pelos Réus”.

Diz que,
“após a juntada da proposta de honorários periciais, e até mesmo da concordância das partes acerca do valor apresentado pelo perito nomeado, o magistrado de piso se retratou e, surpreendentemente, redistribuiu o ônus do pagamento dos honorários periciais de forma rateada, ou seja, para que polo ativo e passivo dividam o pagamento em 50% (cinquenta por cento) para cada”.

Argumenta que
“essa decisão viola, em primeiro lugar, a previsão do art. 357, §1o, do CPC, que diz que, caso a decisão de saneamento e organização do processo não seja questionada por qualquer das partes no prazo de 05 (cinco) dias, se tornará estável”.

Aduz que
“o fato de os Agravados não terem se manifestado quanto à distribuição do ônus dos honorários periciais dentro do prazo próprio de 05 (cinco) dias, tendo estes se insurgido quase 20 (vinte) dias depois, esbarra no óbice do art. 223 do CPC”.

Fala que
“a decisão agravada viola, também, a previsão do art. 505 do CPC, já que decide, novamente, questão já decidida anteriormente e que não foi objeto de reforma”.

Pede, em suma, o provimento do recurso para que seja restabelecido o ônus de pagamento dos honorários periciais exclusivamente contra os réus/agravados.

Sem pedido liminar.

A parte agravada pede o não conhecimento do recurso ou seu desprovimento (id. 234616188).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Acerca do cabimento do recurso, entendo que deve ser conhecido e analisado em seu mérito, pois o art. 1.015, XI, do CPC, estabelece que cabe agravo de instrumento contra decisão sobre
“redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1o”
.

Agravo de instrumento interposto por
ANA PATRICIA ALMEIDA RIBEIRO, MARTHA ELIANA DO AMARAL RIBEIRO, LAURA LUCIA DO AMARAL RIBEIRO e MARIA VALERIA AMARAL RIBEIRO
contra decisão proferida em Ação de reintegração de posse c/c indenização e pedido de tutela de evidência no 0000992-60.2018.8.11.0094, Código 31847 - Vara Única de Tabaporã/MT, em que se determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes.

Em 18/03/2022, o juiz de primeiro grau proferiu decisão reconhecendo que ambas as partes pediram perícia, mas incumbiu apenas ao requerido o dever de pagamento:

“1. Relatório

Cuida-se de Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização e Pedido de Tutela da Evidência, que Ana Patrícia Almeida Ribeiro, Martha Eliana do Amaral Ribeiro, Laura Lucia do Amaral Ribeiro e Maria Valéria do Amaral Ribeiro, movem em face de Edson Marcos Melozzi, Ângelo Carlos Maronezzi, Agro Norte Pesquisas e Sementes Ltda e Espólio de Carlos Roberto do Amaral Ribeiro, neste ato sendo representado por sua inventariante Cristina Helena do Amaral Ribeiro.

Alegam as requerentes, que são legítimas possuidoras do imóvel rural denominado “Fazenda Monte Verde”, com área de 2.144,12 há (dois mil, cento e quarenta e quatro hectares e doze ares), situado na Gleba Santa Teresinha, no município de Tabaporã/MT, cuja posse foi adquirida de Wilson Rodrigues dos Santos, na data de 05/03/1999, sendo que no ato da compra se fizeram representar pelo seu pai Sr. Carlos Roberto do Amaral Ribeiro (já falecido, figurando seu espólio no polo passivo da presente ação, que aqui é representado por Cristina Helena).

Asseveram as requerentes que desde a data da aquisição da posse da “Fazenda Monte Verde” a área rural foi ocupada por estas, e franqueada ao seu pai, Carlos Roberto do Amaral Ribeiro, que na qualidade de mero detentor desenvolvia a criação de gado, animais de pequeno porte e agricultura, porque as autoras residem nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro e ainda, a participação de seu pai no ato da compra da fazenda acima mencionada, se deu apenas, como interveniente anuente.

Afirmam que seu pai aproveitando da confiança que lhe foi atribuída, bem como, que detinha a posse da área, falsificou Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios, visando usurpar a condição de “possuidor” da referida área, efetuando sucessivas transmissões do mesmo bem, chegando aos requeridos, e, sendo que o fato da primeira venda ser a non domino insuperável será o vício de origem, o que autoriza a possuidor buscar a coisa contra o titular atual, mesmo que não tenha dado início à cadeia sucessória.

No mais, sustentam as requerentes que resta provada a legítima posse vintenária, sobre o imóvel em litígio, bem como, a ocupação ilícita do imóvel por parte dos requeridos e a negativa em desocupá-lo.

Desse modo, requereram as autoras a concessão de tutela da evidência, em sede de liminar e “Inaudita Altera Parte”, para serem Reintegradas na posse da área de 2.144,12 há (dois mil, cento e quarenta e quatro hectares e doze ares) do imóvel rural descrito na inicial e Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios, sendo expedido o mandado de reintegração de posse, culminando aos requeridos, em caso de descumprimento, pena pecuniária de multa diária ao arbítrio do juízo.

Foram carreados os documentos constantes às fls. 25/217.

Por força decisão de fls. 225/229 foi recebida a inicial, indeferida a tutela de evidencia invocada na exordial e, determinada a citação dos requeridos e designação de audiência de conciliação.

A tentativa de acordo restou frustrada consoante termo de fls. 269/270.

Os requeridos Edson Marcos Melozzi e Angelo Carlos Maronezzi apresentaram contestação às fls. 275/343, se insurgindo quanto ao valor atribuído pelas autoras à causa, ao argumento que a área litigada possui 2.144,12 há, não podendo o valor do hectare ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que totaliza R$ 21.441.200,00 (vinte e um milhões quatrocentos e quarenta e um mil e duzentos reais), ao passo que, as autoras deram à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Prosseguem sustentando que são ilegítimos para responder ao perímetro da área que incide no imóvel do terceiro que denomina como sendo Dalton Martini e, também, asseveram a preliminar de coisa julgada, em relação a demanda de n. 139/2009 (cód.: 9766). No mérito se insurgem quanto aos pressupostos da alegada posse, afirmando que inexiste posse anterior e que improcedem os pedidos da inicial.

Já a requerida Agro Norte Pesquisas e Sementes LTDA às fls. 841/847 juntou sua defesa, suscitando sua ilegitimidade passiva e, no mérito, afirma que as autoras não comprovaram a posse, a qual pertence aos proprietários de tal pessoa jurídica contestante.

O requerido Espólio de Carlos Roberto do Amaral Ribeiro, devidamente citado às fls. 268 deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação.

As autoras apresentaram impugnação às fls. 866/888, afirmando que a posse do imóvel foi adquirida, ao tempo, pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o qual deve prevalecer, além de se insurgirem quanto as demais teses defensivas.

Ambas as partes postularam pela produção de prova pericial, testemunhal e depoimento pessoal.

Decisão proferida em 06/07/2020 (ref.4 – id 47228825), na qual determinou que as requerentes readequassem o valor da causa ao benefício econômico pleiteado, de acordo com o valor do imóvel que discutem a posse, inclusive efetuassem o recolhimento do remanescente inerente as custas judiciais.

Agravo interposto pelas partes autoras contra a decisão que determinou que a parte agravante/requerente adequasse o valor da causa, o qual não foi conhecido pelo Tribunal, id 39737552.

Decisão de id 46984871, na qual indeferiu o pedido de justiça gratuita incidental formulada pelas partes autoras, sendo deferido o parcelamento das custas remanescentes.

A parte demandante retificou o valo da causa, bem como comprovou o pagamento da primeira parcela das custas remanescentes, id’s 49242397 e 58381185.

Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita desprovido, id 53944306.

Por fim, foram os autos remetidos à conclusão.

É o relatório.

2. Fundamentação

Sabe-se que nas ações possessórias os elementos essenciais desta natureza jurídica de demanda estão correlacionados na demonstração do exercício da posse, o tempo de gozo do direito possessório e o ato esbulhador/turbador/ameaçador, sendo assim, os requisitos/pressupostos para o acolhimento do pedido de proteção/medida possessória, consoante elencados no art. 1.210 do Código Civil (Lei n° 10.406/2002) c/c os arts. 560/561 e 567, ambos do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Nessa senda, considerando a natureza jurídica que reveste a demanda, assim como as circunstâncias fáticas predominantemente no caso, em especial, o pressuposto da posse ser o poder de fato sobre a coisa, conclui-se que as preliminares arguidas pelos requeridos se confundem com o próprio mérito da demanda em apreço, seja porque está correlacionado ao lapso temporal e/ou exercício efetivo da posse direta ou indireta do imóvel.

Dessa maneira, considerando que tais alegações serão apuradas devidamente em instrução probante, inclusive regularmente analisadas em momento processual oportuno, qual seja, sentença meritória, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil, tem-se como imperioso o SANEAMENTO do feito.

Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual presentes.

Logo, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como pontos controvertidos os requisitos legais para a proteção possessória, quais sejam, exercício da posse, o tempo de gozo do direito possessório e o ato esbulhador/turbador/ameaçador, bem como os requisitos legais para a declaração de domínio sobre o imóvel que busca usucapir – imóvel usucapiendo -.

Superada a fase de indicações de provas e saneado o feito, passo a analisar os requerimentos probatórios formulados pelas partes.

Em atenção ao pedido formulado
pelas partes
,
verifica-se a possibilidade da realização de perícia técnica no local – imóvel rural denominado “Fazenda Monte Verde”, com área de 2.144,12 há (dois mil, cento e quarenta e quatro hectares e doze ares), situado na Gleba Santa Teresinha, no município de Tabaporã/MT -, nos termos do que disciplina os arts. 357, §8° e 370 c/c art. 464 e seguintes, todos do CPC/15, sobretudo porque
as partes demonstraram sua necessidade
para comprovar as circunstâncias documentais e fáticas da posse alegada.

Vê-se também que a realização/produção de prova técnica possibilita os esclarecimentos devidos dos pontos controvertidos e fixados na decisão saneadora.

Desse modo, merece guarida o pedido de nomeação de perito técnico para cumprimento do encargo, até mesmo em razão das particularidades que se sobrepõe quando considerados os fatores e circunstancias desta natureza.

Posto isso, DEFIRO o pedido formulado pelas partes, motivo pelo qual, NOMEIO como Perito o Engenheiro Agrônomo Sr. DANIEL VILMAR BESS, que deverá ser intimado para apresentar proposta de honorários periciais, nos termos do art. 465, §2o, I, II e III, do CPC/15.

Com o aporte, INTIMEM-SE as partes da proposta de honorários apresentada nos autos, concedendo o prazo comum de 05 (cinco) dias para manifestação, nos termos do art. 465, §3o, do CPC/15.

Ultrapassado o referido prazo, não havendo insurgência quanto a proposta de honorários, nos termos do art. 95 do CPC/15, INTIME-SE a parte
requerida
, para que, no prazo de 20 (vinte) dias, PROCEDA com o depósito do valor dos honorários periciais, sob pena de preclusão, sendo considerado o valor da avaliação anterior.

Sem prejuízo das providências alhures, intimem-se as partes para apresentarem quesitos e assistentes técnicos, no prazo comum de 15 (quinze) dias, conforme art. 465, §1o, III do CPC/15.

Concedo o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da instauração para apresentação de laudo pericial.

Após a juntada da conclusão técnica nos autos, intimem-se as partes para no prazo sucessivo de dez (10) dias manifestarem-se sobre a aludida prova.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.”

Em 12/04/2022, o agravado se insurgiu quanto à determinação de pagamento exclusivo, pedido que ambas as partes sejam incumbidas (id. 82129562).

No mesmo dia, mais tarde, a parte agravante também se manifestou nos autos, mas nada disse sobre o pedido da parte agravada (id. 82213680).

Em 10/07/2014, vem o juiz da causa e analisa o pedido do agravado, deferindo-o, no sentido de incumbir o dever a ambas as partes de pagamento dos honorários periciais:

“
Vistos.

Cuida-se de
Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização e Pedido de Tutela da Evidência,
que Ana Patrícia Almeida Ribeiro, Martha Eliana do Amaral Ribeiro, Laura Lucia do Amaral Ribeiro e Maria Valéria do Amaral Ribeiro, movem em face de Edson Marcos Melozzi, Ângelo Carlos Maronezzi, Agro Norte Pesquisas e Sementes Ltda e Espólio de Carlos Roberto do Amaral Ribeiro, neste ato sendo representado por sua inventariante Cristina Helena do Amaral Ribeiro.

Feito saneamento, deferiu-se o pedido de produção de prova pericial, todavia sem determinação quanto a produção de prova testemunhal bem como se dará o ônus da prova.

As partes que pugnaram pela produção de prova testemunhal concordaram com o valor dos honorários periciais; a parte autora pugna que o valor seja pago integralmente pela parte requerida. (Id 141748144).
Por seu turno a defesa de Edson Marcos Melozzi e outro pugnou pelo rateio entre as partes do montante estabelecido à título de honorários pelo Perito, nos termos do art. 95 do CPC. (Id 82129562).

A parte autora informou a interposição de novo Agravo de Instrumento 1006932-38.2022.8.11.0000 na qual, no mérito, foi determinado que este juízo procedesse a distribuição do ônus probatório, nos termos do art. 357, III, do CPC.

Os autos vieram conclusos.

Decido.

Inicialmente, quanto a alegada omissão do ônus da prova, determino a distribuição do ônus da prova, segundo as regras gerais do ônus probatório, conforme preceitua o art. 357, III, do CPC, incumbindo a parte autora comprovar os fatos constitutivos do direito invocado e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito dos autores, nos moldes do art. 373 daquele diploma.

No que tange a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, sabe-se que a norma processual determina que, quem requereu a perícia arcará com sua despesa.

No caso, em que pese este juízo ter reconhecido que a autora e a defesa de Edson Marcos Melozzi e outro, terem pleiteado a produção de prova pericial, foi determinado que somente a parte requerida pagasse os honorários. Verifica-se que
houve erro na decisão, motivo pelo qual, retifico em parte a decisão de Id 70879802, e, considerando a concordância da proposta de honorários, nos termos do art. 95 do CPC/15, FIXO os honorários no valor proposto pelo perito (Id 81278585) e DETERMINO que o honorário pericial será rateado entre a parte autora e a parte requerida Edson Marcos Melozzi e Angelo Carlos Maronezzi (partes que requereram a prova pericial) - devendo ser arcado na proporção de 50% pela parte autora e 50% pelos requeridos, conforme se extrai do art. 95 do CPC e jurisprudência correlata
(TJ-MG - AI: 10000171069859001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 26/04/2018, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2018).

INTIMEM-SE as partes, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, PROCEDA com o depósito do valor dos honorários periciais, devidamente rateado, sob pena de preclusão, sendo considerado o valor da avaliação anterior.

Fica consignado, desde já, que, uma vez depositado referido importe, 50% (cinquenta por cento) será liberado para o início dos trabalhos periciais, sendo que o remanescente será liberado logo após protocolo nos autos do relatório final (art. 465, §3o e §4° CPC).

O Sr. Perito deverá ser notificado para cumprir o encargo, independentemente de compromisso (artigo 466, caput e §1o, do CPC), devendo marcar o início da perícia com antecedência mínima de 30 dias, avisando via telefone a Secretaria de Vara, para que providencie as devidas intimações, em conformidade com o Artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito poderá usar da faculdade prevista no artigo 473, §3o, do CPC, devendo entregar o laudo no prazo máximo 30 dias após o início da perícia.

Acostado o laudo, INTIMEM-SE as partes para que sobre ele se manifestem no
prazo comum
de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1o, CPC).

No mais, nos termos do art. 357, §3o do CPC, DEFIRO a produção de prova testemunhal.

Todavia, POSTERGO a designação da audiência para depois da elaboração do laudo pericial, uma vez que deverá ser apresentado com antecedência mínima de 20 dias da audiência de instrução, nos termos do artigo 477,
caput
, do CPC.

A propósito, esse é o entendimento do e. TJMT, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS - ATO NÃO CONTEMPLADO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ANTES DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA - INOBSERVÂNCIA DO ART. 477, DO CPC – AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. Assiste razão ao Agravante no que diz respeito à realização da perícia antes da audiência de instrução, cujo prejuízo é manifesto em caso de postergação da análise para eventual recurso de apelação. Não obstante o magistrado de piso tenha mantido a determinação para realização de prova pericial, até a interposição do presente recurso, tal perícia não havia se realizado, nem tampouco o d. Juízo a quo redesignou a audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 30/05/2023, às 13h30min (ID 113044437-origem). O art. 477 do CPC estabelece que o perito deve protocolar o laudo 20 dias antes da audiência de instrução e julgamento, ainda prevendo a possibilidade de esclarecimentos em audiência. Nesse viés, possível se extrair de tal regra que a perícia deve ser realizada antes da audiência de instrução e julgamento, até para oportunizar às partes esclarecimentos posteriores. Dessa maneira, a decisão deve ser reformada no que diz respeito à designação de audiência de instrução e julgamento, de modo que este
ato somente poderá ser realizado após a produção da prova pericial determinada
, nos termos previstos na legislação adjetiva. (TJ-MT - AI: 10110918720238110000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 20/09/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2023).

Às providências.

CUMPRA-SE COM PRIORIDADE, por se tratar de processo pertencente à META 2 – CNJ.”

Contra essa decisão, o agravante entende que já se ocorreu a preclusão, pois não houve recurso contra a decisão que primeiramente fixou o dever de pagamento dos honorários periciais apenas ao réu.

Pois bem.

Analisando a decisão, afere-se que, realmente, o juiz afirma categoricamente que ambas as partes pediram a prova pericial, mas concluiu que apenas o réu deveria arcar, o que contraria o CPC:

“
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Por isso, corrigiu o vício por meio da nova decisão.

A despeito disso, afere-se do art. 357, §1o, que o prazo de insurgência contra a decisão saneadora é de 5 dias, findo o qual ela se torna estável:

“Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

§ 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de
5 (cinco) dias
, findo o qual a decisão se torna estável.”

Por mais que a decisão tenha sido publicada em 22/03/2022 e que a manifestação da parte ré tenha se dado em 15 dias, o prazo seria o de cinco dias, de maneira que a decisão é estável e não pode ser alterada posteriormente, pois ocorrida preclusão pro judicato.

O CPC:

“Art. 505.
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

[...]

Art. 507.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
.”

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - DECISÃO AGRAVADA QUE REVIU A
DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DO ENCARGO DE ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS
FIXADOS NO SANEAMENTO DO FEITO, DETERMINANDO QUE SOMENTE A AUTORA ARQUE COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS EIS QUE SOMENTE ELA TEM INTERESSE NA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL CONTÁBIL - INSURGÊNCIA DA REQUERENTE - PRETENSÃO PARA QUE AMBAS AS PARTES ARQUEM COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS - ACOLHIMENTO -
ENCARGO ATRIBUÍDO NA DECISÃO SANEADORA - AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DA RÉ EM MOMENTO OPORTUNO
-
MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA DA REQUERIDA - IMPOSSIBILIDADE DE O JUÍZO REVER DECISÃO ANTERIOR

- PRECLUSÃO PRO JUDICATO
- RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJPR-0055205-61.2021.8.16.0000;Relator: Renato Braga Bettega; Órgão Julgador: 5a Câmara Cível; Data Julgamento: 11/04/2022).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ÔNUS DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - DECISÃO PROFERIDA AO SANEAR O FEITO - ART. 357, §1o, CPC - AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DA PARTE - PRECLUSÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
PRELIMINAR ACOLHIDA - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C PEDIDO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL E ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - AVALIAÇÃO DE BENS - HONORÁRIOS PERICIAIS - CRITÉRIOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -
Considerando que a parte deixou de se insurgir, no prazo de 5 (cinco) dias, contra a decisão que saneou o processo, ela se torna estável, impossibilitando a rediscussão da matéria, tendo em vista a ocorrência da preclusão.
- A remuneração do Perito deve ser arbitrada pelo Magistrado com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta fatores como o grau de complexidade do trabalho, o tempo a ser empregado no cumprimento da diligência e os custos para a sua realização. - Cabível a redução do valor relativo aos honorários periciais, de modo que possam ser fixados de forma proporcional à complexidade do trabalho a ser realizado pelo "expert", ao valor do interesse em litígio e às peculiaridades do caso "sub judice". - Preliminar de preclusão acolhida. - Recurso conhecido em parte. - Agravo de Instrumento parcialmente provido
.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.504721-0/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2020, publicação da súmula em 18/11/2020).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e restabeleço a incumbência apenas à parte ré de pagamento dos honorários periciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024